Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-23.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À SEGURADORA.
1. Caracterizado o dano moral, até aqui analisado unicamente como forma de viabilizar a análise da pretensão recursal, posto ausente insurgência específica da parte

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À SEGURADORA.
1. Caracterizado o dano moral, até aqui analisado unicamente como forma de viabilizar a análise da pretensão recursal, posto ausente insurgência específica da parte contrária quanto ao seu cabimento, resta que, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario , o valor da indenização arbitrada comporta majoração para a quantia de R$-10.000,00 corrigidos de hoje e acrescidos de juros moratórios desde a data do primeiro desconto indevido (Abr/2019).
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000821-23.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante CATHARINA
DA CONCEIÇÃO VICENTE, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Declara voto o Desembargador Morais Pucci., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO, MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000821-23.2019.8.26.0486
Apelante(s): CATHARINA DA CONCEIÇÃO VICENTE
Apelado(s): SABEMI SEGURADORA S.A.
Comarca: QUATÁ - VARA ÚNICA
Magistrado(a): RICARDO BAREA BORGES
V O T O No 48265
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
C/C
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
PROCEDÊNCIA.
RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA, PRETENDENDO A
MAJORAÇÃO
DO
DANO
MORAL.
CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO AO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA IMPUTADA À SEGURADORA.
1. Caracterizado o dano moral, até aqui analisado unicamente
como forma de viabilizar a análise da pretensão recursal, posto
ausente insurgência específica da parte contrária quanto ao seu
cabimento, resta que, de conformidade com os parâmetros
uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra
de Caio Mario , o valor da indenização arbitrada comporta
majoração para a quantia de R$-10.000,00 corrigidos de hoje e
acrescidos de juros moratórios desde a data do primeiro
desconto indevido (Abr/2019).
2. Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória c/c reparação de danos
que CATHARINA DA CONCEIÇÃO VICENTE promove em face de SABEMI
SEGURADORA S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
140/144, cujo relatório se adota, para: a) declarar a inexigibilidade dos prêmios
de seguro de acidentes pessoais debitados na contracorrente titularizada pela
autora, bem assim a nulidade do contrato apresentado às fls. 99; b) condenar
a requerida na obrigação de restituir na forma simples os valores debitados
indevidamente, e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados
em R$2.000,00, corrigidos desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) em razão da sucumbência mínima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a autora pretendendo, basicamente,
majorar a indenização por danos morais.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 170/180).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que autora aufere benefício
previdenciário, mensalmente depositado em conta corrente mantida em
instituição financeira, sendo surpreendida com o débito de prêmios
relacionados a seguro de acidentes pessoais que “nunca aderiu, autorizou ou
requereu adesão”. Pretende, pois a declaração de inexigibilidade, com a
repetição em dobro, além de condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em contestação, a seguradora defende a higidez da
relação jurídica e a correspondente legitimidade dos descontos realizados na
conta corrente indicada pela própria segurada. Juntando cópia de proposta
com assinatura da autora (fls. 99), alega a ausência de ilícito a justificar o
pedido de repetição, muito menos o de sancionamento por dano moral.
Houve expressa impugnação à assinatura exarada no
documento que sustenta a formação do vínculo jurídico (fls. 100/112), o que
ensejou o deferimento da produção de prova pericial grafotécnica (fls.
120/122), cuja execução restou frustrada em razão do extravio do original
(fls.133), daí a sentença de procedência, com insurgência exclusiva da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulando a majoração da indenização por dano moral.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da
controvérsia e nos limites impostos pelas razões recursais, parte do
entendimento consolidado de que a mera cobrança indevida, por si só, não é
causa de dano extrapatrimonial, havendo necessidade de um plus que
desborde o transtorno do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em
sociedade estão expostos.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Alegação da autora de que a seguradora corré debitou em
sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não tê-lo
contratado. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé
do credor não comprovada. Dano moral. Não ocorrência. Apelação
provida.1
Na hipótese em apreço, verifica-se que a seguradora
demandada exigia de seus contratantes o cumprimento de formalidade que
não observava quando da formalização do vínculo jurídico, havendo
necessidade de o pedido de cancelamento ser apresentado por escrito em
documento com firma reconhecida.
Por outro lado, instada a apresentar o documento firmado
quando da contratação, sequer logrou encontrá-lo, daí a necessidade de a
autora se valer da via judicial não apenas para o cancelamento, mas para a
restituição dos prêmios indevidamente descontados, posto alegar não ser sua
a assinatura constante na cópia que aparelhou a contestação.
Destarte, há elevada reprovabilidade da conduta dos
agentes da seguradora, seja na forma como foi conduzido o processo de
1 TJSP; ApCiv 1001224-74.2019.8.26.0297; Rel. Des. MORAIS PUCCI. Julgamento: 17/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação e extinção do vínculo contratual, seja no modo como foi tratada a
alegação de vício envolvendo a formalização da proposta.
Nesse caso, como já defendido em precedente parelho
desta c. Câmara de Direito Privado, configurado o dano moral daquele que
“teve que se socorrer às vias judiciais para que, somente assim, a ré cessasse
as cobranças de parcelas do prêmio de um 'seguro proteção total com funeral'
o qual o autor não contratou, além do fato de que tais valores já vinham sendo
sorrateiramente debitados da sua conta corrente há muitos meses”.2
Caracterizado
o
dano
moral,
até
aqui
analisado
unicamente como forma de viabilizar a análise da pretensão recursal, posto
ausente insurgência específica da parte contrária quanto ao seu cabimento,
resta que, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela
doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario3, o valor da indenização
arbitrada comporta majoração para a quantia de R$-10.000,00 corrigidos de
hoje e acrescidos de juros moratórios desde a data do primeiro desconto
indevido (Abr/2019), montante que guarda proximidade com as hipóteses
parelhas decididos por este e. colegiado.4
Por fim, em razão do provimento do presente recurso, na
forma do art. 85, §11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial para
quantia correspondente a 17% sobre o valor da condenação.

2 TJSP; ApCiv 1003330-23.2019.8.26.0066; Rel. Des. MELO BUENO; Julgamento: 20/02/2020.
3 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7)
Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir
pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do
ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação,
ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para
tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a
natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado
pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir
no ato danoso).
4 TJSP; ApCiv 1003330-23.2019.8.26.0066 e 1001595-75.2019.8.26.0414; Rel. Des. MELO BUENO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 23025
Apelação Cível no 1000821-23.2019.8.26.0486
Comarca: Quatá
Apelante: Catharina da Conceição Vicente
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
Voto no 23025
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora para majoração da
indenização por dano moral.
Alegação da autora de que experimentou dano moral em
decorrência do fato de a seguradora ter debitado em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter
contratado. Dano moral reconhecido em primeiro grau. Ausência
de apelação por parte da ré. Consignação de descabimento da
indenização que não tem o condão de excluir tal condenação, sob
pena de reformatio in pejus, mas justifica a não majoração da
indenização como pretende a apelante.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado.
Pelo meu voto, o apelo não merece acolhida.
A autora formulou o pedido declaratório de inexistência do
débito cumulado com pedido de indenização por danos materiais e
morais, arguindo que houve inclusão de débito automático em sua conta
bancária relativo a prêmio de seguro no valor mensal de R$ 30,00. No
entanto, alegou a autora que nunca contratou o aludido seguro, sendo
indevida a cobrança.
A r. sentença recorrida reconheceu a inexigibilidade do
débito e determinou o cancelamento da cobrança com a devolução dos
valores já pagos pela autora, bem como condenou a ré a pagar à autora
a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.
Somente a autora apelou, visando à majoração da aludida
indenização.
Em que pese ao entendimento do douto Relator, entendo
que, na verdade, não era caso de acolhimento do pedido de indenização
por danos morais.
Isso porque alega a autora que experimentou tais danos
em decorrência da mera cobrança indevida dos valores, tendo em vista
que alegou, sem nada comprovar, que apenas tentou solucionar o
problema pela via administrativa com uma única ligação ao Serviço de
Atendimento ao Cliente, sem obter sucesso.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em decorrência da simples cobrança de débito indevido em conta
corrente, menciono os seguintes precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
Não se ignora a conduta reprovável da ré em alegar
legitimidade da cobrança e não instruir os autos com a via original do
contrato que alegou ter sido assinado pela autora a fim de submetê-lo à
perícia grafotécnica.
No entanto, há de se considerar a exata causa de pedir do
dano moral constante da inicial.
Apesar de o débito indevido ter sido descontado de conta
utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, cujo valor
mostra-se bastante reduzido, no importe aproximado de R$ 998,00, a
autora nem sequer alega que passou por alguma situação que
comprometesse seu sustento e de sua família em decorrência de tal
desconto.
Ademais, a cobrança indevida teve início em abril de 2019,
tendo a presente demanda sido ajuizada em julho daquele ano, sendo
que, na mesma data, houve concessão de tutela provisória para a
cessação da cobrança, pelo que o débito indevido perdurou apenas por
três meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a questão sobre a ocorrência ou não dos
danos morais alegados pela autora não comporta mais discussão, tendo
em vista que, reconhecidos pela r. sentença recorrida, não houve
interposição de recurso pela ré.
Contudo, tal digressão se faz necessária a fim de justificar
a não majoração do valor da respectiva indenização consignada na r.
sentença.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Nos termos do §1o do art. 85 do CPC/2015, fixo os
honorários advocatícios devidos pela autora ao patrono da parte adversa
em decorrência do trabalho desenvolvido nesta fase recursal, com fulcro
no § 1o do art. 85, do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), com
correção monetária a partir desta data e com juros de mora de 1% ao
mês a contar do trânsito em julgado, observando-se a gratuidade
concedida.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
10454F1C
7
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
10597232
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000821-23.2019.8.26.0486 e o código de confirmação da tabela acima.